Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE INCIDENTE PARA TODOS OS AUTORES DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Inviável o acolhimento da tese de crime único, quando verificado que o roubo foi praticado em concurso de pessoas, contra três vítimas, com clara comunhão de esforços, unidade de desígnios e repartição dos produtos subtraídos entre os envolvidos, de modo que todos se aproveitaram do resultado. De acordo com o artigo 30, do Código Penal, o emprego de arma de fogo se comunica a todos os agentes do crime, ainda que nem todos estejam na posse do artefato. A apreensão do objeto de roubo na posse do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que recai sobre o ele a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição, tampouco a desclassificação do delito, para a modalidade culposa. Diante da ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária entende como razoável, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Afasta-se a tese de crime continuado na hipótese em que, mediante uma ação, os acusados atingiram três vítimas, o que configura o concurso formal de crimes. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão do cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena decorrente de condenação anterior, nos termos do artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a agravante de reincidência, na forma do artigo 61, inciso I, de igual diploma legal. Havendo mais de uma majorante incidente, é regular o deslocamento de uma para a primeira fase da dosimetria da pena, desde que não seja novamente considerada em outra fase. Inviável a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77, do Código Penal, na hipótese em que o réu ostenta maus antecedentes.